Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E INFRALEGAIS. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, §1o, inciso II (perseguição); 217-A, §1o (estupro de vulnerável); e 147, §1o (ameaça), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a configuração de excesso de prazo na conclusão da ação penal de origem como aspecto conformador de constrangimento ilegal da liberdade do paciente.
III. Razões de decidir:
3. Não há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal quando cumpridos os prazos legalmente definidos como parâmetros de tramitação razoável do processo, bem assim evidenciada a complexidade probatória dos fatos apurados, com diligências probatórias relevantes externas ao Juízo pendentes de realização.
IV. Dispositivo:
4. Ordem denegada.